Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BASÍLIO ALVES TORRES E OUTROS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705172-89.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, nos seguintes termos (ID64769920 dos autos originais): Vistos etc. Indefiro o pedido acostado ao ID 63467051 e mantenho a decisão de ID 63600224, na medida em que se deve aguardar a decisão a ser proferida naquele IRDR instaurado, haja vista a necessidade de definição do (s) devedor (es) dos requisitórios a serem expedidos. No mais, considerando que o executado efetuou o pagamento das RPV’s de ID’s 61104955 e 61104962, consoante comprovante de ID 63746345, intimem-se os credores para que informem os dados bancários, no prazo de 5 (cinco) dias, para que seja realizada a transferência dos valores. Após, mantenha-se o feito suspenso, conforme decisão de ID63600224. Intimem-se. Em suas razões (ID17323620), os agravantes sustentam que o objeto do cumprimento de sentença, que deu origem ao presente recurso, não abrange a matéria discutida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no15, pois este incidente se limita a uniformizar o modo de execução do título oriundo do processo 2015.01.1.125134-3. Alegam que a decisão que estabeleceu a responsabilidade dos devedores/agravados está preclusa, desse modo o IRDR não teria força extraordinária de modificar/retirar a eficácia do decisum. Noutro prisma, asseveram que não merece prosperar o entendimento do juízo a quo pela não aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito, pois, nos cálculos apresentados pelo agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença foi aplicada a TR, em razão de ser este o índice vigente. Por último, pugnam pela eficácia vinculante das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 e ADI 5348). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo recursal para revogar a decisão objeto do presente agravo de instrumento e, ainda, determinar ao juízo a quo que remeta o processo à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Preparo recolhido ID17323622. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para concessão do efeito suspensivo recursal, visto que, aparentemente, a decisão proferida nos autos do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000 alcança a presente demanda, já que determinou a suspensão dos feitos que envolvem a expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV oriundos da Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3. Portanto, nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois os fatos trazidos impõem maior aprofundamento quanto à questão discutida, o que só pode ser prudentemente realizado com o regular contraditório para o confronto da irresignação por meio do regular processamento do recurso. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.